Tribunal: TJDFT
Processo: 0753347-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA EXCESSIVA POR DOIS ANOS. PERTURBAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA. VALOR NÃO EXCESSIVO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que: (i) julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral; e (ii) procedente os demais pedidos deduzidos na inicial para determinar ao réu a exclusão definitiva do telefone da autora dos seus bancos de dados, bem como que se abstenha de efetuar cobranças a autora por telefone ou mensagem de sms, referente a Daricerlan, sob pena de multa de R$ 100,00 para cada ligação ou mensagem SMS enviada para a autora, até o limite do teto máximo dos Juizados Especiais.
2. Nas razões do recurso, a autora sustenta que a conduta do réu lhe causou danos morais, na medida em que gerou “sensação de impotência e desassossego, pois, mesmo após a propositura da ação as ligações e sms continuam insistentemente”. Assegura que a recalcitrância do réu em solucionar o problema, mesmo após ciência e verificação da ausência de dívidas em seu nome, justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive, para desestimular novas condutas semelhantes. Requer a reforma da sentença para condenar o réu no pagamento de indenização a título de danos morais.
3. O réu, por sua vez, alega ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, porquanto se o número de telefone da autora consta no seu banco de dados, “foi porque alguém forneceu como dele fosse”. Assegura que não há provas de que as supostas ligações e mensagens sms partiram do Banco e foram direcionadas à autora. Sustenta inexistência de ato ilícito, porquanto a cobrança de débito em nome de terceiro, por si só, não ofende os atributos da personalidade da autora.
4. Alega ausência de comprovação de cobranças vexatórias, ofensivas, desrespeitosas ou de exposição a ridículo, a justificar a condenação ao pagamento por dano moral. Ressalta que a autora não comprova a titularidade do número de telefone por ela indicado. Impugna a imposição da multa no caso de descumprimento da obrigação, porquanto não é parte legítima para cumprimento da obrigação e o valor arbitrado revela-se desproporcional. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado e do limite de incidência da multa arbitrada.
5. O cerne da controvérsia reside em aferir se o réu extrapolou no seu direito de realizar cobranças e se houve dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
10. Os documentos coligidos ao processo evidenciam a falha na prestação do serviço por parte do réu, consubstanciada (i) na cobrança insistente de dívida de terceiro, desconhecido da autora, mesmo após a informação de que não conhecia o devedor por meio de remessa insistente de mensagens por SMS de julho de 2020 a maio de 2021, inclusive aos sábados (ID 26916752, 26916822, 26916838, pág. 4), e de ligações reiteradas (ID 26916753); bem como, (ii) no descaso da empresa frente aos reclames do autora, em desvincular o número de telefone às dívidas cobradas, mesmo após o ajuizamento da presente demanda.
11. O descaso da empresa que, mesmo ciente que a autora, titular do número de telefone, não era a devedora da dívida cobrada, prosseguiu com as cobranças excessivas, inclusive aos sábados, por diversos meios, causou sentimento de angústia, impotência e extremo desgaste, que extrapolam o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal da vítima, a subsidiar a reparação pelos danos morais sofridos (CF. Art. 5o, V e X).
12. Precedentes: (Acórdão 1356595, 07483964920208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1354827, 07113116520208070004, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
14. Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame (cobrança excessiva de dívida de terceiro por quase dois anos), tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora.
15. A mera alegação de impossibilidade na adoção de providências desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a comprovar a impossibilidade, não desobriga o réu de cumprir o que fora determinado na sentença. No caso, ao contrário do alegado pelo réu, a autora comprovou que as cobranças partiram do banco (ID 26916752, 26916822, 26916838, pág. 4). Para além disso, o próprio réu afirma no documento de ID 26916844 que localizou no sistema interno do banco o CPF do Daricerlan vinculado ao número da autora.
16. No tocante ao valor da multa pelo descumprimento, melhor sorte não assiste ao réu. A fixação de multa diária em caso de descumprimento tem como finalidade sancionar e compelir o devedor a adimplir sua obrigação de fazer, nos termos do art. 52, inc. V da Lei n. 9.099/95.
17. No caso, o valor da multa diária arbitrada pelo juízo de origem (R$ 100,00 para cada ligação ou mensagem SMS indevida enviada para a autora, até o limite do teto máximo dos Juizados Especiais), em caso de descumprimento da obrigação, se afigura razoável e proporcional, notadamente diante da constatação de que a obrigação imposta (desvincular o telefone de titularidade da autora à dívida indevidamente cobrada e abster-se de realizar cobranças por qualquer meio), é de fácil cumprimento, inexistindo complexidade na sua execução.
18. Por tais razões, a reforma da sentença, para condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais, é medida que se impõe.
19. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
20. Sentença reformada para condenar o réu no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
21. Recurso do réu conhecido e improvido.
22. Condenado o réu ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.